Tribunal: TJDFT
Processo: 0705380-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705380-74.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: QUEITHE FERNANDES GONTIJO APELADO: ALDENICE ALVES TRINDADE OLIVEIRA DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 22a Sessão Ordinária Virtual (período de 13/07/2023 a 20/07/2023), a Defesa de Aldenice Alves Trindade Oliveira manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 48262618). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial, a ser realizada de forma presencial, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 4o da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021 e artigo 4o da Portaria Conjunta no 64, de 11 de maio de 2022. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator